Tribunal: TJDFT
Processo: 0710193-20.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SOBREPARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DOAÇÃO MONETÁRIA NÃO COMPROVADA. ARTIGOS 1.658 E 1.659, INC. I, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. ÔNUS DA PROVA DO RÉU NÃO COMPROVADO. SONEGAÇÃO DEMONSTRADA. ART. 669 DO CPC. RESSARCIMENTO DE DÍVIDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Cinge-se a controvérsia no pedido de sobrepartilha formulado pela autora, ora apelante, em relação aos direitos aquisitivos para divisão, na razão de 50%, de bem imóvel não partilhado por ocasião da ação de divórcio litigioso (autos n. 0709103-11.2020.8.07.0004), assim como a condenação do requerido, ora apelado, no pagamento das dívidas de consumo de energia elétrica lançadas em nome da requerente, mas utilizada pelo recorrido após a separação do casal, em imóvel de terceiro.
2. Compulsando os autos, verifica-se que as partes celebraram casamento em 30/10/1992, sob o regime da comunhão parcial de bens, conforme certidão de casamento (ID 37905290). A separação de fato ocorreu em setembro de 2019, com a decretação do divórcio ocorrido em abril de 2021, conforme demanda ajuizada por F.P.S., sob o n. 0709103-11.2020.8.07.0004 (ID 37905293), tendo transitado em julgado em 18/06/2021 (ID 37905294).
3. De acordo com a legislação processual civil em vigor, ao distribuir o ônus da prova, cabe ao autor provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos ou modificativos da pretensão deduzida por aquele.
4. In casu, de acordo com conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que não restou comprovado (art. 373, inc. II, do CPC) que o requerido/apelado tenha recebido uma doação monetária de sua genitora, assim como que o imóvel citado não era de uso comum dos nubentes (art. 1.660, inc. I, Código Civil).
5. Em razão da omissão do apelado nos autos n. 0709103-11.2020.8.07.0004 quanto à aquisição de apartamento durante o tempo da convivência, se verifica a hipótese elencada no art. 669 do Código de Processo Civil, alusivo ao bem sujeito à sobrepartilha, porquanto infere-se ter ocorrido a sonegação do imóvel em questão na ação de divórcio litigioso (ID 37905293) na ação de divórcio litigioso (ID 37905293).
6. Quanto ao ressarcimento referente às dívidas de energia elétrica e às benfeitorias erigidas no imóvel de terceiro, constituídas após o divórcio, a pretensão deverá ser firmada no Juízo comum, por meio de demanda própria, pois não se trata de débitos decorrentes do matrimônio.
7. Apelação conhecida e provida em parte.